Tribunal: TJDFT
Processo: 0700122-92.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700122-92.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARA RUBIA RODRIGUES MARTINS DESPACHO Intime-se a agravada para informar se já realizou o procedimento cirúrgico solicitado, tendo em vista o teor da decisão ID 220316156 (autos de origem). Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito